Tribunal: TJSP
Processo: 2037102-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO, IMPONDO AOS CREDORES RESTRIÇÕES PRÉVIAS A ATOS DE EXCUSSÃO DE GARANTIAS, COM ESTIPULAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO, E DECLARANDO PREVIAMENTE A ESSENCIALIDADE DE VALORES CONTIDOS EM "CONTA DE PAGAMENTOS DO PROJETO" RELATIVA A CONTRATO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA EM QUE A RECUPERANDA É CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO, IMPONDO AOS CREDORES RESTRIÇÕES PRÉVIAS A ATOS DE EXCUSSÃO DE GARANTIAS, COM ESTIPULAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO, E DECLARANDO PREVIAMENTE A ESSENCIALIDADE DE VALORES CONTIDOS EM "CONTA DE PAGAMENTOS DO PROJETO" RELATIVA A CONTRATO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA EM QUE A RECUPERANDA É CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

DEBENTURISTAS QUE TÊM O DIREITO DE EXCUTIR AS SUAS GARANTIAS, SEM INCIDÊNCIA DE MULTA OU QUALQUER OUTRA CONSEQUÊNCIA MATERIAL OU PROCESSUAL. ENUNCIADO N.o 3 DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL.

ESSENCIALIDADE DO BEM DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO NO CASO CONCRETO E ACASO O CREDOR PRETENDA EXIGÍ-LO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000967014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037102-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante
PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS, é agravado CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24689
Agravo de Instrumento no 2037102-27.2020.8.26.0000
Comarca: Salto (1a Vara)
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravante: Pentagono S A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Agravado: Concessionária Rodovias do Tietê S/A
Interessado: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda - Administrador
Judicial
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DECISÃO
QUE
DEFERIU
O
PROCESSAMENTO, IMPONDO AOS CREDORES
RESTRIÇÕES PRÉVIAS A ATOS DE EXCUSSÃO DE
GARANTIAS, COM ESTIPULAÇÃO DE MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO,
E
DECLARANDO
PREVIAMENTE
A
ESSENCIALIDADE
DE
VALORES
CONTIDOS
EM
"CONTA
DE
PAGAMENTOS
DO
PROJETO"
RELATIVA
A
CONTRATO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA EM
QUE A RECUPERANDA É CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO.
DEBENTURISTAS QUE TÊM O DIREITO DE
EXCUTIR
AS
SUAS
GARANTIAS,
SEM
INCIDÊNCIA DE MULTA OU QUALQUER OUTRA
CONSEQUÊNCIA MATERIAL OU PROCESSUAL.
ENUNCIADO N.o 3 DO GRUPO DE CÂMARAS
RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL.
ESSENCIALIDADE DO
BEM
DEVE
SER
ANALISADA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO NO
CASO
CONCRETO
E
ACASO
O
CREDOR
PRETENDA EXIGÍ-LO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parte
da r. decisão de fls. 2.180/2.188 originais, mantida pela r. decisão de fls.
2.356/2.357 originais (em apreciação aos embargos de declaração de fls.
2.078/2.086 e 2.249/2.254 originais), que, nos autos da recuperação judicial da ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
agravada Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (“RDT”), deferiu o
processamento da recuperação judicial da Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
e, dentre outras disposições, impôs aos credores restrições prévias a atos de
excussão de garantias, com estipulação de multa por descumprimento e declarou a
essencialidade dos valores contidos na "Conta de Pagamentos do Projeto", durante
o stay period, nos seguintes termos:
“Vistos.
A Concessionária Rodovias do Tietê S.A. requereu a
recuperação judicial em 11/11/2019.
Para requerer tal pedido, o devedor deve preencher os
requisitos do artigo 48 da Lei no 11.101/2005 de forma
cumulativa.
Neste campo, verifica-se que os requisitos foram preenchidos.
A devedora está regularmente constituída e exerce suas
atividades há mais de 2 (dois) anos (fls. 29/59); não é, não foi
falida e não obteve recuperação judicial (fl. 317); não foi
condenada por crimes falimentares, nem seus administradores
ou sócio controlador (fls. 319/417).
No mais, no que tange ao aspecto processual, a devedora deve
observar os requisitos previstos no artigo 51 da Lei no
11.101/2005.
Para tal análise prévia foi nomeada a consultoria Deloitte
Touche Tohmatsu, que aferiu a documentação acostada aos
autos e a situação da requerente (fls. 2094/2147).
Neste contexto, observa-se que (1) houve a exposição das
causas concretas da situação patrimonial e das razões da crise
econômico-financeira (fls. 4/10); (2) houve a juntada das
demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos
exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o
pedido (fls. 881/1186); (3) houve a juntada da relação nominal
completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer
ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza,
a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando
sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a
indicação dos registros contábeis de cada transação pendente
(fls. 1190/1195); (4) houve a juntada da relação integral dos
empregados, em que constem as respectivas funções, salários,
indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o
correspondente mês de competência, e a discriminação dos
valores pendentes de pagamento (fls. 441/445); (5) houve a
juntada da certidão de regularidade do devedor no Registro
Público de Empresas, do ato constitutivo atualizado e das atas
de nomeação dos atuais administradores (fls. 313/315 e
419/439); (6) houve a juntada da relação dos bens particulares
dos sócios controladores e dos administradores do devedor (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
447/546); (7) houve a juntada dos extratos atualizados das
contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações
financeiras de qualquer modalidade (fls. 1250/1341); (8) houve
a juntada da certidão do cartório de protesto situado na presente
comarca, a qual é domicílio da devedora (fl. 1343) e (9) houve
a juntada da relação, subscrita pela devedora, de todas as ações
judiciais em que figure como parte, com a estimativa dos
respectivos valores demandados (fls. 1823/1839).
A petição inicial foi, portanto, adequadamente instruída, nos
exatos termos exigidos pelo artigo 51 da Lei no 11.101/05.
Em síntese, o pedido está em termos para ter o seu
processamento deferido, já que presentes os requisitos legais
(artigos 47, 48 e 51 da Lei no 11.101/2005), verificando se a
possibilidade de superação da “crise econômico-financeira” da
devedora.
Ante o exposto, nos termos do artigo 52 da Lei no 11.101/2005,
DEFIRO o processamento da recuperação judicial da
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. com sede
na rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, situada
em Salto/SP, inscrita no CNPJ/ME sob o no
10.678.505/0001-63 e, por consequência,:
I) nomeio, como administrador judicial (artigo 52, I e artigo
64), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES
LTDA, CNPJ 02.189.924/0001-03, representada por Luís
Vasco Elias, CPF 073.762.938-09, com endereço na Rua Henry
Dunant, 1383, CEP 04709-111, Chácara Santo Antônio, São
Paulo/SP, para os fins do artigo 22, I e II, que, em 48 horas,
juntará nestes autos digitais o termo de compromisso
devidamente subscrito (artigos 33 e 34), nos termos do artigo
21, parágrafo único da Lei no 11.101/05, ficando autorizada a
intimação via e-mail institucional.
I.1) esclareço que para os fins do artigo 22, II, “a” (primeira
parte) e “c” da Lei no 11.101/05, a situação da sociedade já foi
informada na avaliação prévia;
I.2) caso seja necessário a contratação de auxiliares (contador,
advogados etc.) deverá apresentar o contrato, no prazo de 10
dias.
I.3) caberá ao administrador judicial fiscalizar a regularidade
do processo e o cumprimento dos prazos pela recuperanda.
I.4) no prazo de 30 dias, deverá o administrador judicial
apresentar sua proposta de honorários.
I.5) quanto aos relatórios mensais, que não se confundem com
o relatório prévio tratado no item I.1, supra, deverá o
administrador judicial protocolar o primeiro relatório como
incidente à recuperação judicial, evitando sua juntada nos autos
principais, sendo que os relatórios mensais subsequentes
deverão ser, sempre, direcionados ao incidente já instaurado.
II) nos termos do artigo 52, II da Lei no 11.101/2005, determino
a dispensa da apresentação de certidões negativas para que os
devedores exerçam suas atividades, exceto para contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, no caso, a devedora,
observando-se o artigo 69 da LRF, ou seja, que o nome
empresarial seja seguido da expressão “em Recuperação
Judicial”, com a ressalva de dispensa de apresentação de CND
e de certidão negativa de recuperação judicial para participação
em licitações perante quaisquer órgãos do Poder Público, nos
exatos termos do quanto decidido no AREsp 309.867, não
sendo dispensada, contudo, a comprovação de habilitação
técnica e econômica necessária para o cumprimento de
eventual contrato administrativo.
II.1) em relação às Juntas Comerciais da(s) respectiva(s)
sede(s) da(s) recuperanda(s), deverá(ão) ela(s) providenciar a
competente comunicação ao(s) aludido(s) órgão(s), na qual
conste, além da alteração do nome com a expressão “em
Recuperação
Judicial”,
a
data
do
deferimento
do
processamento e os dados do administrador judicial nomeado,
comprovando, nos autos, o encaminhamento da comunicação
no prazo de 15 dias.
III) determino, nos termos do artigo 52, III da Lei no
11.101/2005, a suspensão de todas as ações ou execuções
contra os devedores, na forma do artigo 6o da LRF, devendo
permanecer os respectivos autos no juízo onde se
processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o
do artigo 6o dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na
forma dos §§ 3o e 4o do artigo 49 dessa mesma Lei,
providenciando a devedora as comunicações competentes
(artigo 52, §3o).
A ressalva acerca da continuidade da tramitação das ações
acima elencadas, entretanto, não autoriza a prática de atos
de excussão de bens da recuperanda sem o crivo deste Juízo
sobre a apreciação da questão atinente à essencialidade de
bem eventualmente objeto de litígio entre a recuperanda e
seu credor.
Isso porque, de acordo com a jurisprudência do Colendo
STJ, a competência para declaração da essencialidade de
bem da recuperanda, seja de sua esfera patrimonial, seja de
bens de propriedade alheia, mas insertos na cadeia de
produção da atividade, é do Juízo no qual se processa a
recuperação judicial. Nesse sentido: AgRg no CC
143.802/SP, AgRg no RCD no CC 134.655/AL, REsp
1298670/MS.
Todavia, mesmo com a determinação do stay period e a
jurisprudência consolidada do STJ sobre a competência do
Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a
essencialidade dos bens de propriedade ou posse da
recuperanda, a realidade tem demonstrado a existência de
diversos atos de constrição patrimonial contra a devedora
emanados de Juízos diversos, por provocação de credores
sujeitos ou não à recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Essa situação, além de ocasionar um imenso número de
conflitos
de
competência
desnecessários
diante
do
entendimento já consolidado do STJ, compromete o fluxo
de caixa e as atividades operacionais da atividade em
recuperação, em razão da paralisia que se impõe sobre o
bem no caso concreto, impedindo sua utilização justamente
no momento de maior necessidade da recuperanda, além de
tumultuar o ambiente de negociação buscado pela Lei no
11.101/2005, que se faz presente durante o processamento
da recuperação judicial.
A boa-fé objetiva nas relações de ordem privada,
consistente na verificação de eticidade da parte através de
suas condutas, já presente em nosso ordenamento desde o
advento da Constituição Federal de 1988 e mais
especificada com o Código Civil de 2002, ganhou reforço
para sua incidência no âmbito do processo civil, diante de
sua previsão expressa no art. 5o ao lado da obrigação de
cooperação processual pelas partes, elencada no art. 6o,
todos do CPC.
Diante de tais premissas, inegável que a pretensão de
qualquer credor, sujeito ou não à recuperação judicial,
inerente à excussão de bens componentes da esfera
patrimonial da recuperanda ou inseridos em sua cadeia de
produção, para fins de exercício de direitos, necessita de
prévio pronunciamento do Juízo da recuperação judicial
sobre sua essencialidade, levando-se em consideração as
particularidades da operação empresarial e o contexto
fático apresentado nos autos.
Assim, seja pela previsão contida no artigo 49, caput e §3o,
"in fine", seja pela obrigação ex vi legis contida no artigo
6o, caput, todos da Lei no 11.101/2005, qualquer ato de
credor, sujeito ou não à recuperação judicial, que busque
pagamento fora dos termos da recuperação judicial ou
excussão de bens essenciais à atividade, respectivamente,
através de medidas adotadas em esfera administrativa ou
Juízos diversos que não o recuperacional, sem prévia
discussão sobre a essencialidade do bem com vistas ao
soerguimento da atividade, estará violando determinação
legal e judicial, em absoluta contrariedade aos postulados
da boa-fé e da cooperação processual, de modo a ser
possível tal conduta ser enquadrada como ato atentatório à
dignidade da justiça, conforme previsão do inciso IV do
artigo 77 do CPC, analisadas as particularidades de cada
caso e o elemento subjetivo do credor diante das
circunstância de fato e de direito da espécie.
Diante do exposto, nos termos do §1o do artigo 77 do CPC,
ficam todos os credores, sujeitos ou não à recuperação
judicial, advertidos da necessidade de discussão sobre a
essencialidade ou não de bem ou direito inserido na esfera
patrimonial ou da cadeia de produção do grupo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
recuperação
judicial
neste
Juízo
recuperacional,
recomendando-se a abstenção da busca de atos de
constrição de bens e direitos contra a recuperanda, em
Juízos diversos ou em via administrativa, sem a prévia
deliberação sobre a essencialidade, pela possibilidade de
aplicação da sanção contida no §2o do aludido artigo de lei,
consistente em imposição de multa de até 20% do valor da
causa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis nas esfera
processual, civil e criminal.
III.1) Reconheço como bem essencial ao soerguimento da
atividade da devedora os valores contidos na "Conta de
Pagamentos do Projeto", durante o stay period, uma vez que
se tratam de bens que permitem que as operações
financeiras e as atividades operacionais da recuperanda
consigam subsistir, mantendo-se as condições da tutela de
urgência deferida.
As demais previsões contidas no contrato de cessão de
recebíveis firmado pela requerente devem permanecer
sendo observadas, sobretudo no que tange as hipóteses de
movimentação da outras contas existentes.
IV) determino, nos termos do artigo 52, IV da Lei no
11.101/2005,
à
devedora
a
apresentação
de
contas
demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação
judicial, sob pena de destituição de seus administradores, sendo
que o primeiro demonstrativo mensal deverá ser protocolado
como incidente à recuperação judicial, ao passo que não mais
deverão ser juntados nos autos principais, sendo que os
demonstrativos mensais subsequentes deverão ser, sempre,
direcionados ao incidente já instaurado.
Destaco ainda que deve ser mantido o sistema de auditoria de
contas previsto no contrato de cessão de recebíveis, cláusula
1.1.5.2, já havendo empresa contratada para tanto.
V) deverá a recuperanda providenciar a expedição de
comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal e de
todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver
estabelecimentos e filiais (LRF, artigo 52, V), na qual deverá
constar o conteúdo desta decisão ou cópia desta,
providenciando, outrossim, o seu encaminhamento.
VI) o prazo para habilitações ou divergências aos créditos
relacionados (pela devedora) é de 15 (quinze) dias a contar da
publicação do respectivo edital (LRF, artigo 7o, § 1o).
Considerando que a recuperanda apresentou minuta da relação
de credores elencada na inicial, nos moldes do artigo 41 da Lei
no 11.101/05 deverá a minuta da relação de credores ser
entregue, no formato word, para a serventia complementar a
referida minuta com os termos desta decisão, bem com intimar
a recuperanda, por telefone ou e-mail institucional, certificando-
se nos autos, para que proceda ao recolhimento do valor das
despesas de publicação do edital no Diário Oficial Eletrônico
do Tribunal de Justiça de São Paulo, de acordo com o número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
de caracteres, no prazo de 24 horas, sob pena de revogação.
Dessa maneira, expeça-se o edital a que se refere o artigo 52,
§1o da Lei no 11.101/2005, onde, para conhecimento de todos
os interessados, deverá constar, também, o passivo fiscal, com
advertência dos prazos dos artigos 7o, § 1o e 55 da LRF.
Deverá também a recuperanda providenciar a publicação do
edital em jornal de grande circulação no prazo de 05 dias.
VII) Eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos
relacionados pela devedora (artigo 7o, §1o), que são dirigidas ao
administrador judicial, deverão ser digitalizadas e encaminhadas diretamente ao administrador judicial,
SOMENTE através do e-mail, criado especificamente para este
fim e informado no edital a ser publicado, conforme item VI,
supra.
Observo, neste tópico, em especial quanto aos créditos
trabalhistas, que para eventual divergência ou habilitação é
necessário que exista sentença trabalhista líquida e exigível
(com trânsito em julgado), competindo ao MM. Juiz do
Trabalho eventual fixação do valor a ser reservado.
VII.1) deverá o administrador judicial, quando da apresentação
da relação prevista no artigo 7o, § 2o da Lei no 11.101/2005,
também providenciar à serventia judicial, minuta do respectivo
edital, em mídia e em formato de texto, para sua regular
publicação na Imprensa Oficial.
VIII) o plano de recuperação judicial deve ser apresentado no
prazo de 60 dias, na forma do artigo 53, sob pena de
convolação da recuperação judicial em falência
Com a apresentação do plano, expeça-se o edital contendo o
aviso do artigo 53, parágrafo único da Lei no 11.101/05, com
prazo de 30 dias para as objeções, devendo a recuperanda
providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta do
edital, inclusive em meio eletrônico, bem como o recolhimento
das custas para publicação.
IX) caso ainda não tenha sido publicada a lista de credores pelo
administrador judicial, a legitimidade para apresentar tal
objeção será daqueles que já constam do edital da devedora e
que tenham postulado a habilitação de crédito.
X) publicada a relação de credores apresentada pelo
administrador
judicial
(artigo
7o,
§2o),
devidamente
individualizada para cada uma das sociedades litisconsortes,
eventuais
impugnações
(artigo
8o)
e/ou
habilitações
retardatárias deverão ser interpostas pelo peticionamento
eletrônico inicial, por dependência ao processo principal, nos
termos do Comunicado n.o 219/2018, e não deverão ser
juntados nos autos principais (art. 8o, parágrafo único).
Observo, neste tópico, que: (i) serão consideradas habilitações
retardatárias aquelas que deixaram de observar o prazo legal
previsto no art. 7o, §1o da Lei no 11.101/05, as quais serão
recebidas como impugnação e processadas na forma dos artigos
13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao recolhimento de custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
nos termos do artigo 10, caput e § 5o da Lei no 11.101/05 e da
Lei Estadual no 15.760/15, que alterou o disposto no §8o do
artigo 4o da Lei Estadual no 11.608/03; (ii) as impugnações que
não observarem o prazo previsto no artigo 8o da Lei no
11.101/05 também estarão sujeitas ao recolhimento de custas;
e, (iii) caso as impugnações sejam apresentadas pela própria
recuperanda deverão ser recolhidas as taxas para intimação
postal do impugnado, fazendo constar em sua peça inicial o
endereço completo do impugnado (logradouro, número
(inclusive no bloco e do apartamento, se houver), bairro, CEP,
cidade e estado), além do recolhimento das custas, caso não
observado o prazo previsto no artigo 8o da Lei no 11.101/05.
X.1) relativamente aos créditos trabalhistas referentes às
condenações em ações que tiveram curso pela Justiça do
Trabalho com trânsito em julgado, representados por certidões
emitidas pelo juízo laboral, deverão ser encaminhadas
diretamente ao administrador judicial, através do e-mail
referido no item VII.
O administrador judicial deverá, nos termos do artigo 6o, §2o da
Lei no 11.101/05, providenciar a inclusão no Quadro Geral de
Credores depois de conferir os cálculos da condenação,
adequando-a aos termos determinados pela Lei no 11.101/05. O
valor apurado pelo administrador judicial deverá ser informado
nos autos da recuperação judicial para ciência aos interessados
e, além disso, o credor deverá ser comunicado da inclusão de
seu crédito por carta enviada diretamente pelo administrador
judicial. Caso o credor trabalhista discorde do valor incluído
pelo administrador judicial, deverá ajuizar impugnação de
crédito, em incidente próprio, nos termos do item X.
Oficie-se à Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho,
informando que os juízos trabalhistas deverão encaminhar as
certidões
de
condenação
trabalhista
diretamente
ao
administrador judicial, utilizando-se do endereço de e-mail
referido no item VII, a fim de se otimizar o procedimento de
inclusão do crédito no quadro geral de credores.
Caso as certidões trabalhistas sejam encaminhadas ao presente
juízo, deverá a serventia providenciar sua entrega ao
administrador judicial para as providências do item X.1.
XI) fica advertida a recuperanda que o descumprimento dos
seus ônus processuais poderá ensejar a convolação desta
recuperação judicial em falência (artigo 73 da Lei no
11.101/2005 c.c. os artigos 5o e 6o do CPC).
XII) fica advertido o administrador judicial que o
descumprimento dos seus ônus processuais e determinações
judiciais poderão acarretar, conforme o caso, sua substituição
ou destituição, sem prejuízo de procedimento administrativo
voltado ao seu descadastramento perante o Tribunal de Justiça
de São Paulo.
XIII) em relação à forma de contagem dos prazos, informo que
será observado o teor da decisão proferida recentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
(abril/2018) pelo STJ no REsp 1699528, segundo o qual todos
os prazos estabelecidos pela Lei no 11.101/05 devem ser
contados em dias corridos, não se aplicando ao microssistema
da insolvência empresarial as disposições relativas a esse tema
no Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, todos
prazos da Lei no 11.101/2005, inclusive os recursais, por se
tratar de microssistema próprio e da legislação de insolvência
possuir natureza bifronte, serão contados em dias corridos,
assim como os prazos de apresentação do plano e de proteção
do stay period.
XIV) Intime-se o Ministério Público.
Intime-se.” (destacou-se)
Insurge-se
a
agente
fiduciária
Pentágono
S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (com função fiscalizatória e
garantidora da segurança de captação de recursos através de debêntures),
sustentando, em síntese, que: a) eventual saldo restante na Conta de Pagamento
do Projeto é, por definição, não essencial às atividades da RDT de modo que
não há obstáculo a que os debenturistas se apropriem de tal saldo por meio de sua
garantia fiduciária; b) a própria RDT já informou às fls. 1.975 originais e o MM.
Juízo de origem já decidiu, que não assiste à RDT qualquer direito de se apropriar
de eventuais saldos existentes nas demais contas do projeto (são 09 no total p.
06)
de modo que descabe qualquer discussão sobre a essencialidade, não
havendo obstáculo a que os debenturistas exerçam sua garantia fiduciária; c) as
ações de emissão da RDT são bens de terceiros (acionistas) e a excussão da
garantia fiduciária sobre elas depende de prévia autorização apenas da ARTESP
de modo que não há que se falar em submissão desta garantia fiduciária aos
termos da r. decisão agravada; d) não é admissível a imposição prévia de
restrições aos direitos dos credores extraconcursais, bem como a fixação prévia de
multa multimilionária (20% sobre o valor da causa fixado em torno de R$
1.600.000.000,00) por atos que sequer foram praticados, conforme vem sendo
reiteradamente decidido por ambas as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
deste E. TJSP em casos similares; e) a coletividade de credores da RDT é
formada essencialmente (91,33%) pelos debenturistas; f) a r. decisão agravada
viola o art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005; g) o processamento da recuperação
judicial não impede que o credor fiduciário exerça seu direito sobre os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
cedidos, visto que estes não compõem o patrimônio da devedora; e h) não está
presente o risco de irreversibilidade da medida, caso concedido o efeito
suspensivo ao recurso, pois os debenturistas são praticamente os únicos credores
da RDT e eventual excussão das garantias fiduciárias prestadas aos debenturistas
não possui nenhum risco de impactar negativamente no sucesso da recuperação
judicial ou nas atividades da RDT, quer por se tratar de bens que a recuperanda já
não se apropriaria pela própria dinâmica do contrato (saldo de Conta de
Pagamento do Projeto e demais Contas do Projeto), quer por se tratar de bens de
terceiros, cuja excussão depende de anuência prévia da ARTESP. Requer o
agravante a reforma da r. decisão agravada, “afastando-se em definitivo a
determinação de necessidade de prévia autorização do D. Juízo a quo para a
prática de atos de excussão das garantias fiduciárias, afastando-se também a multa
de 20% sobre o valor da causa indevidamente fixada”.
Recurso processado, com deferimento de liminar (pp.
2.832/2.841), nos seguintes termos:
“3) O art. 49, §3o, da Lei Federal n.o 11.101/2005, dispõe que
os credores garantidos por alienação fiduciária não se
submetem à recuperação judicial, uma vez que os mesmos são
proprietários dos bens que os garantem. Entendimento em
sentido contrário elevaria o risco do negócio, inclusive
prejudicando futuras negociações de empréstimos, o que
inviabilizaria a continuidade de inúmeras empresas, causando
um colapso na economia.
Não se pode perder de vista, aliás, a possibilidade de excussão
dos bens essenciais após o decurso do stay period. Conforme o
Enunciado no 03, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial:
“escoado o prazo de suspensão de que trata o §4o, do art. 6o,
da Lei no 11.101/05 ('stay period'), as medidas de expropriação
pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou
imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor poderão ser retomadas, ainda que os bens
a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial”
(destacou-se)
Ora, se a retomada de bens essenciais é autorizada após o
decurso do stay period, não há que impedir o ajuizamento de
ações que tenham por objeto qualquer bem das recuperandas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Por fim, a análise da essencialidade do bem não será realizada
previamente, mas após o início dos debates entre credor e
devedor. Se assim não fosse, o legislador poderia ter previsto,
como documento essencial para a propositura da ação, relação
detalhada dos bens essenciais, a ser aprovada pelo MM Juízo.
4) Isso posto, embora reconheça, por experiência própria, as
dificuldades existentes, a liminar deve ser deferida, para
suspender:
(i) a proibição da prática de excussão dos bens dados em
garantia, bem como; e
(ii) a aplicação da penalidade prevista no item “III”, ao final, da
r. decisão, devendo prevalecer o disposto no art. 52, III, da Lei
Federal n.o 11.101/2005.”
Contraminuta apresentada pela recuperanda/agravada às
pp. 2.425/2.443, com documentos às pp. 2.444/2.567.
Manifestação à contraminuta apresentada pela agravante
(pp. 2.569/2.573, com documentos às pp. 2.574/2.813).
Petição da agravante à p. 2.815, com documento às pp.
2.816/2.828.
Manifestação da recuperanda/agravada às pp. 2.830/2.831.
Petição da agravada Concessionária Rodovias do Tietê
S.A. (em recuperação judicial), manifestando oposição ao julgamento virtual
do recurso (p. 2.845).
Petição da agravante Pentágono, à p. 2.847, manifestando
oposição ao julgamento virtual.
Contraminuta apresentada pela Administradora Judicial
(pp. 2.849/2.856).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo
provimento do recurso interposto (pp. 2.924/2.928).
É o relatório.
I) Respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, é
o caso de dar provimento ao agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
II) Trata-se a decisão agravada de deferimento do
processamento da recuperação judicial, com reconhecimento prévio da
essencialidade de valores e proibição de excussão de garantias fiduciárias.
Ocorre que o art. 49, §3o, da Lei Federal n.o 11.101/2005,
dispõe que os credores garantidos por alienação fiduciária não se submetem à
recuperação judicial, uma vez que os mesmos são proprietários dos bens que os
garantem. Entendimento em sentido contrário elevaria o risco do negócio,
inclusive prejudicando futuras negociações de empréstimos, o que inviabilizaria a
continuidade de inúmeras empresas, causando um colapso na economia.
Com efeito, não se pode perder de vista, aliás, a
possibilidade de excussão dos bens essenciais após o decurso do stay period.
Conforme o Enunciado no 03, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial:
“escoado o prazo de suspensão de que trata o §4o, do art. 6o,
da Lei no 11.101/05 ('stay period'), as medidas de expropriação
pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou
imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor poderão ser retomadas, ainda que os bens
a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial”
(destacou-se)
Sabe-se, por experiência própria, que são muitas as
dificuldades existentes ao bom andamento da recuperação judicial, entretanto, se a
retomada de bens essenciais é autorizada após o decurso do stay period, não há
como se impedir o ajuizamento de ações que tenham por objeto os bens das
recuperandas dados em garantia fiduciária.
Em outras palavras, como destacado pelo parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça:
“Nada impede que, findo o “stay period”, os credores ajuízem
ou prossigam com ação contra a empresa recuperanda,
considerando que, com o deferimento da recuperação judicial,
ocorre tão somente a suspensão do processo, sem incidência de
multa ou qualquer outra consequência material ou processual. É
o que se depreende do art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005.” (p.
2.926 destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
III) Quanto à imposição de multa ao credor que venha a
buscar atos de constrição de bens e direitos contra a recuperanda, em Juízos
diversos ou em via administrativa, sem a prévia deliberação sobre a essencialidade
dos bens, de fato não há como se impor multa processual a terceiros que não
fazem parte da recuperação judicial ou em outras ações em trâmite perante outros
juízo.
Relevante, a respeito, a jurisprudência transcrita pela d.
Procuradoria Geral de Justiça:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO QUE DEFERIU O
PROCESSAMENTO DETERMINAÇÃO DE CONTAGEM
DE PRAZOS PROCESSUAIS EM DIAS CORRIDOS

DESCABIMENTO O Código de Processo Civil é aplicável,
no que couber, aos procedimentos previstos na Lei de
Recuperação Judicial e Falências - Art. 189 da Lei no 11.101/05
No que tange aos prazos de natureza processual, prevalece a
regra geral do art. 219 do CPC/15, devendo ser contados em
dias úteis Porém, quanto ao prazo de 180 dias, previsto no
art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05 (“stay period”) e o de 60 dias
para apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53 da
Lei no 11.101/05), contam-se em dias corridos, por serem de
direito material - Precedentes do STJ e desta Corte Decisão
reformada RECURSO PROVIDO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

CRÉDITO
EXTRACONCURSAL
Recurso interposto contra a r.
decisão que deferiu o processamento da recuperação
judicial, impedindo que os credores, titulares de créditos
concursais ou extraconcursais, cobrem seus créditos fora
dos termos da recuperação judicial, bem como se
abstenham de praticar atos de constrição de bens, sob pena
de multa de até 20% sobre o valor da causa

Inconformismo do agravante
Acolhimento
Nada
impede que os credores ajuízem ou prossigam com as suas
ações contra a empresa recuperanda, já que o deferimento
da recuperação judicial gera tão somente suspensão do
processo, sem previsão de incidência de multa processual -
Arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o, Lei no 11.101/2005
Da mesma
maneira, descabe determinar ao credor que se abstenha de
praticar atos de constrição de bens, seja porque o art. 49,
§3o, da Lei 11.101/2005, autoriza a venda de bens de capital
após o prazo de suspensão (“stay period”), ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
essenciais à atividade empresarial, seja porque o juízo da
recuperação judicial não tem competência para impor
multa processual nas ações que tramitam em outro juízo
Decisão que deve ser reformada, para afastar a incidência
de multa e a vedação imposta aos credores, sujeitos ou não
à recuperação judicial, de pleitearem a satisfação de seu
crédito ou excussão de bens da empresa recuperanda

RECURSO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Agravante que opôs
embargos de declaração contra a r. decisão que deferiu em
parte o pedido de tutela antecipada recursal
Diante do
julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta
prejudicado a análise dos embargos de declaração

RECURSO
PREJUDICADO.”
(A.I.
n.o
2130829-74.2019.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 17/12/2019)

IV) E quanto à análise sobre a essencialidade ou não dos
bens, tem-se que não será realizada previamente, de modo que deve ser afastada
a declaração de essencialidade contida na r. decisão agravada, mas não há como
ser reconhecida a ausência de essencialidade dos valores nela citados, do modo
pretendido pela agente fiduciária agravante; entendendo-se que tal análise somente
poderá ocorrer após o início dos debates entre credor e devedor.
Se assim não fosse, o legislador poderia ter previsto, como
documento essencial para a propositura da ação, relação detalhada dos bens
essenciais, a ser aprovada pelo MM Juízo.
Nesse mesmo sentido, por exemplo, já decidiu esta C. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROIBIÇÃO DE ATOS DE EXCUSSÃO DE BENS DA
RECUPERANDA. ESSENCIALIDADE DO BEM DEVE SER
ANALISADA PELO MM JUÍZO DA RECUPERAÇÃO NO
CASO
CONCRETO
E
APÓS
INSTAURAÇÃO
DO
CONFLITO. ART. 49, §3o, DA LEI 11.101/2005. MULTA.
RECURSO PROVIDO.” (A.I. n.o 2140640-58.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 23/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
V) Concluindo, é o caso de dar provimento ao agravo de
instrumento para:
a) reconhecer o direito dos debenturistas em excutirem as
suas garantias, sem incidência de multa ou qualquer outra consequência material
ou processual; e
b) reconhecer que a análise de essencialidade de bens
somente poderá ocorrer após o início dos debates entre credores e devedora, na via
própria.
VI) Nesses termos, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura digital)